Tribunal: TJES
Processo: 5000234-75.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-75.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ONESIMO CHAVES DE NARDI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000234-75.2024.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDOS: ONESIMO CHAVES DE NARDI

JUÍZO DE ORIGEM: FUNDÃO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por

ONESIMO CHAVES DE NARDI.

Na origem, o Recorrido/ autor

ajuizou a referida ação, alegando que, em 03/09/2019, adquiriu um veículo Toyota/Corolla e em 05/04/2021, ao tentar vendê-lo, descobriu um gravame de busca e apreensão decorrente de uma ação movida pela Recorrida/ ré contra um terceiro, Willis Costa. Narra que a venda foi anulada e teve que devolver o dinheiro à pretensa compradora. Alega, ainda, que Willis Costa usou os dados do seu veículo de forma fraudulenta para obter o financiamento. Em razão disso, suportou gastos com a contratação de advogado para ajuizamento de Embargos de Terceiros no Rio de Janeiro, tendo o gravame sido retirado em 02/02/2023 e a constrição declarada indevida por sentença judicial somente em 22/03/2024. Assim, pleiteou indenização pelos danos materiais (contratação de advogado para ingresso no feito de busca e apreensão), além dos danos morais que alegou ter sofrido.

A instituição financeira, em sua contestação, alegou, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, pois o débito teria sido cedido à empresa "Fundo Padroniza". Adicionalmente, pede a inclusão da empresa MAYK VEIC COMPRA VENDA E CONSIGNACAO no polo passivo, pois foi com ela que Willis Costa celebrou o contrato. No mérito, defende a inexistência de responsabilidade.

O Juízo sentenciante, ao analisar o caso, afastou as preliminares suscitadas e, no mérito, considerou que autor comprovou a aquisição de boa-fé do veículo
TOYOTA/COROLLA
, placas
KQV-6A48
, e demonstrou que o gravame que impediu a venda foi indevidamente incluído no sistema de registro de veículos, com base em uma dívida contraída por um terceiro,
Willis Costa
, que não possui qualquer relação com o autor. Ainda, considerou que, dos fatos, originou-se o dano material de R$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais) suportados pelo Recorrido/ autor para pagamento de advogado, a fim de resolver a lide em ação de busca e apreensão.

Diante disso, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais), à título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais.

Inconformado, a instituição financeira Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação, bem como a inclusão da empresa Mayk Veic Compra Venda e Consignação no polo passivo. No mérito, a Recorrente defendeu a inexistência de ato ilícito, pois afirma que o Recorrido/ autor celebrou contrato de venda de veículo em consignação junto a empresa Mayk Veic Compra Venda e Consignação, e que a financeira possui relação distinta com a empresa Mayk Veic Compra Venda e Consignação, agindo, assim, apenas como uma forma de facilitação da relação “loja X cliente”.

Em contrarrazões, o Recorrido/ autor sustenta a manutenção da sentença.

Pois bem.

Primeiramente, a Recorrente sustenta a
preliminar de ilegitimidade passiva
, alegando que o débito foi cedido à empresa “Fundo Padroniza”, contudo, a tese não prospera, pois, no caso em análise, a responsabilidade da Aymoré S.A decorre da sua falha em registrar um gravame sobre um veículo que não pertencia ao fraudador, e não da eventual cessão do crédito. A cessão do crédito ou mesmo a relação dela com o Sr. Willis Costa ou Mayk Veic Compra Venda e Consignação não transfere a responsabilidade pelos danos causados por falhas na operação original.

Outrossim, a autora da ação de busca e apreensão que originou o errôneo gravame no veículo do Recorrido/ autor é a Recorrente/ ré, nos termos do ID 13234976, portanto, única responsável pelos danos advindos do ato ilícito praticado.

A Recorrente/ ré sugere a inclusão da empresa Mayk Veic Compra Venda e Consignação no polo passivo, todavia, embora entendo que a empresa tenha, em certa medida, participado dos fatos, a responsabilidade pela fraude e pelo gravame indevido deve recair sobre a instituição financeira que realizou o contrato de financiamento sem a devida diligência. Nesse ínterim, registra-se que a presença da referida empresa revendedora não exclui a responsabilidade da Aymoré, autora da ação de busca e apreensão, cabendo a esta, se entender pertinente, buscar eventual regresso em ação própria.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada e, consequentemente, o pedido de inclusão da empresa Mayk Veic Compra Venda e Consignação no polo passivo da demanda.

No
mérito,
todavia, após detida análise dos autos, a sentença deve ser parcialmente reformada, senão vejamos:

O cerne da controvérsia reside na indevida restrição de busca e apreensão proposta pela Recorrente/ ré de um veículo do Recorrido/ autor, decorrente de um contrato de financiamento fraudulento envolvendo um terceiro, Willis Costa e empresa Mayk Veic Compra Venda e Consignação.

Dos autos, verifico que o Recorrido/ autor, de boa-fé, adquiriu o veículo e, ao tentar vende-lo, foi impedido por um gravame indevido, cuja fraude foi confirmada por sentença judicial, em embargos de terceiros interpostos pelo Recorrido/ autor na ação de busca e apreensão que originou o referido gravame. Conforme extrai-se do pronunciamento judicial, o acervo fático e probatório produzido –
notadamente, dossiê do veículo e histórico de propriedade, também anexados neste processo (ID 13234970 e 13234969) –
deu conta de que quando da aquisição do veículo, no ano de 2019, não existia qualquer gravame que eventualmente impedisse a transação, não podendo, o embargante (ora Recorrido), por conseguinte, suportar o ônus da constrição de seu veículo, adquirido de boa-fé, e ser penalizado com a dívida contraída por WILLIS COSTA.

Assim, verifico que a Recorrente/ ré, ao financiar a compra para um terceiro, Willis Costa, utilizando dados do veículo do autor, falhou em verificar a documentação de propriedade, o que configura fraude interna, e nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, aplicando-se a teoria da responsabilidade civil objetiva, caberia ao Recorrido/ autor provar a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. Em relação a
conduta
, é evidente que a Aymoré S.A foi a responsável pelo lançamento indevido do gravame no veículo do Recorrido, que perdurou por quase 4 anos.

Contudo, em relação ao
dano material
alegado, verifico que o Recorrido/ autor
– em descumprimento ao art. 373, I do CPC, aplicado subsidiariamente nos procedimentos sumaríssimos regidos pela Lei n.º 9.099/95
– não se desincumbiu do dever de provar o fato constitutivo de seu direito. Neste caso, o fato constitutivo do dano material é o prejuízo efetivamente sofrido, que seria o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais). A prova disso, entre outras, seria o contrato de honorários e o comprovante de pagamento.

No entanto, extrai-se dos autos que essas provas não foram juntadas.

Dessa forma, entendo que a ausência de prova do dano sofrido é, por si só, motivo para improcedência do pedido de reparação do dano material.

De outra feita, persiste o ato ilícito praticado e, em relação ao
dano moral,
restou provado que o Recorrido/ autor foi impedido de usufruir e dispor de seu bem por quase 4 anos. A frustração de uma venda, a necessidade de contratar advogados para resolver um problema criado pela financeira e o risco de ter seu veículo apreendido configuram um abalo moral que ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é razoável e proporcional ao dano, considerando a gravidade da situação e a capacidade econômica da instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de dano material (R$10.050,00). Em relação ao dano moral, mantendo a sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)